Tribunal: STF
Processo: MS 28224
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Impetração em face de decisão do Conselho Nacional de Justiça que indeferiu recurso interposto em procedimento de consulta administrativa. 3. Argumentos incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ausência de expressa previsão regimental acerca do cabimento do recurso (art. 115, § 1º, do RI/CNJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.